Tribunal: TJSP
Processo: 2026367-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TUTELA PROVISÓRIA. Pleito da agravante que visa a revogação da decisão que determinou a exclusão/abstenção da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Juízo de verossimilhança das alegações contidas na exordial não configurada. Não concorrência dos requisitos do Art. 300 do CPC para a concessão da tutela de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TUTELA PROVISÓRIA. Pleito da agravante que visa a revogação da decisão que determinou a exclusão/abstenção da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Juízo de verossimilhança das alegações contidas na exordial não configurada. Não concorrência dos requisitos do Art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor do autor. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.